Tribunal: TJDFT
Processo: 0717869-65.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-20

Ementa:
Órgão 2a Turma Cível Classe Agravo de Instrumento Processo n. 0717869-65.2020.8.07.0000 Apelante(s) HELLEM ADJUTO SANDERS Apelado(s) BANCO DO BRASIL S.A. Relatora Desembargadora SANDRA REVES VASQUES TONUSSI D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Hellem Adjuto Sanders contra decisão proferida pelo Juízo da 9a Vara Cível de Brasília (ID 16993591) que, nos autos da ação de conhecimento (processo n. 0709583-95.2020.8.07.0001) movida contra o Banco do Brasil S.A., indeferiu o pedido de gratuidade de justiça e intimou a autora para recolher as custas processuais no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção. Em suas razões recursais (ID 16993576), a agravante afirma que, de acordo com a interpretação do art. 99 do CPC, para a concessão da gratuidade de justiça, bastaria a simples afirmação da parte de que não dispõe de condições de arcar com as despesas processuais sem prejuízo do próprio sustento e de sua família, presumindo-se a hipossuficiência. Articula que a “probabilidade do direito alegado se comprova a partir da farta documentação juntada aos autos” e que há risco de dano irreparável ou de difícil reparação pelo próprio objeto da demanda, que seria apto a comprovar a urgência no provimento, sobretudo por não possuir condições de arcar com o pagamento das custas processuais. Requer, assim, a concessão de efeito suspensivo ao recurso para deferimento da gratuidade de justiça. No mérito, pugna pelo seu conhecimento e provimento, confirmando-se o pleito liminar vindicado. Analisados os autos, esta Relatoria proferiu decisão indeferindo a antecipação da tutela recursal pleiteada e concedendo o prazo de 5 (cinco) dias úteis para que a recorrente recolhesse o preparo, sob pena de não conhecimento do recurso interposto (ID 17103556). Em consulta ao sistema do PJe, verifica-se que a publicação da decisão que intimou a agravante a recolher o preparo se deu em 24/6/2020, e o sistema registrou ciência do seu teor em 29/6/2020. No entanto, a recorrente deixou de cumprir tal determinação. É o relato do necessário. Decido. 2. De acordo com o art. 1.007 do CPC, cabe ao recorrente comprovar o recolhimento do devido preparo recursal, quando exigido pela legislação, sob pena de o respectivo recurso ser declarado deserto. Tal exigência, contudo, não recai sobre partes protegidas por isenções legais ou sobre beneficiários da justiça gratuita, que pode ser requerida em qualquer fase processual ou grau de jurisdição (art. 99 do CPC[1]). Nesse sentido, quando o recurso versar sobre a concessão do benefício da gratuidade de justiça, a teor do § 7o do art. 99 do CPC, o recorrente estará dispensado de comprovar o recolhimento do preparo até apreciação do requerimento pelo Relator. No caso de indeferimento deste, o Relator deve oportunizar ao recorrente o recolhimento do devido preparo e o não atendimento de tal determinação ensejará o não conhecimento do recurso, por deserção. Na hipótese, consoante relatado, a agravante foi intimada para, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, recolher o preparo, sob pena de deserção do recurso (ID 17103556), mas quedou-se inerte. Diante da ausência do preparo devido, não resta outra alternativa senão proclamar a deserção do agravo de instrumento interposto. Nessa linha, confira-se precedente produzido pelo Superior Tribunal de Justiça: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DAS CUSTAS JUDICIAIS. DESERÇÃO. BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA. DEFERIMENTO. PROVA. AUSÊNCIA. 1. Nos termos da orientação jurisprudencial deste Superior Tribunal, o recorrente que for beneficiário da justiça gratuita deve fazer prova da benesse, no momento da interposição do recurso. Isso porque, se “o art. 511, caput, do CPC estabelece que 'no ato de interposição do recurso o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção', o recorrente deve, mutatis mutandis, fazer prova da dispensabilidade de seu recolhimento, quando beneficiário da justiça gratuita. Afinal, o preparo, ou mesmo a sua dispensa, constitui requisito de admissibilidade do recurso, pelo que sua falta implica em negativa de seguimento. O que não se admite, evidentemente, é que o relator do recurso busque suprir essa falta do recorrente, identificando no processo se o recorrente faz jus à benesse legal ou não, uma vez que não é sua essa tarefa” (AgRg nos EAREsp 188.231/RS, relator Ministro Humberto Martins, Corte Especial, DJe de 19/8/2013). 2. Não tendo sido realizado o devido preparo, tampouco sido comprovado que o recorrente era beneficiário da gratuidade de justiça, o apelo deve ser considerado deserto (Súmula 187/STJ). 3. Agravo interno a que se nega provimento.” (AgInt no AREsp 939.339/SP, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 18/10/2016, DJe 04/11/2016) A partir dessas considerações, conclui-se que o presente recurso não alcança o conhecimento. 3. Diante do exposto, com fulcro no art. 932, parágrafo único, c/c art. 1.007, § 4o, ambos do CPC, não conheço do recurso de agravo de instrumento. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, arquivem-se. Brasília, 15 de julho de 2020. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora [1] Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso.